Tribunal: TJSP
Processo: 2256587-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO - O agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – É incabível o conhecimento do pedido para "que o banco réu seja intimado a apresentar detalhes da dívida e todos os contratos supostamente celebrados com a instituição financeira, junto com sua peça de defesa", no julgamento

Ementa:
RECURSO - O agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – É incabível o conhecimento do pedido para "que o banco réu seja intimado a apresentar detalhes da dívida e todos os contratos supostamente celebrados com a instituição financeira, junto com sua peça de defesa", no julgamento do presente recurso, na atual situação processual, sob pena de afronta ao devido processo legal e de supressão de instância, visto que essa questão é estranha à r. decisão agravada, porque compreende matéria não apreciada pelo MM Juízo da causa pelo r. ato judicial recorrido.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256587-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JULIO CESAR CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35331
Agravo de Instrumento no 2256587-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Júlio César Carvalho
Agravado: Banco do Brasil S/A
RECURSO - O agravo de instrumento tem seu
conhecimento limitado ao pronunciamento judicial
recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de
conhecimento de ofício É incabível o conhecimento do
pedido para “que o banco réu seja intimado a apresentar
detalhes da dívida e todos os contratos supostamente
celebrados com a instituição financeira, junto com sua
peça de defesa”, no julgamento do presente recurso, na
atual situação processual, sob pena de afronta ao devido
processo legal e de supressão de instância, visto que essa
questão é estranha à r. decisão agravada, porque
compreende matéria não apreciada pelo MM Juízo da
causa pelo r. ato judicial recorrido.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 09, que indeferiu o pedido de concessão de
tutela de urgência “para que haja revisão antecipada do contrato e a fixação dos
valores das mensalidades utilizando-se método diverso do previsto no contrato”.
O agravante sustenta que “não fora permitido a este
Agravante obter informações sobre o seu débito, pois conforme a referida decisão,
a parte Agravante que deveria providenciar os documentos, como se isso fosse
possível devido à resistência do Agravado em fornecer qualquer documento com
informações acerca do seu débito”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 54).
O agravado ofereceu resposta (fls. 61/65), aduzindo
a falta dos requisitos do art. 300, CPC para a concessão da tutela de urgência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação nominada de “ação revisional de
contrato c/c pedido de liminar de urgência” promovida pelo agravante contra o
agravado. Requereu a concessão de tutela de urgência “para que o banco réu
suspenda os descontos do mútuo, pelo tempo em que tramitar a presente ação, sob
pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo” e para “que o banco réu seja
intimado a apresentar detalhes da dívida e todos os contratos supostamente
celebrados com a instituição financeira, junto com sua peça de defesa”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que Julio Cesar Carvalho
promoveu em face de Banco do Brasil S.A. Sustenta que o Banco
requerido aplicou juros abusivos nos contratos pactuados destoando
dos valores médios praticados no mercado.
Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do
artigo 98 do Código de Processo Civil "A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.".
Anote-se.
Pugna a autora pela antecipação da tutela para que haja revisão
antecipada do contrato e a fixação dos valores das mensalidades
utilizando-se método diverso do previsto no contrato. Nos termos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, de modo que neste caso concreto não se verificam
tais premissas. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.
Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze)
dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção
de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
Deixo de designar audiência prévia de conciliação, sem prejuízo de
análise no momento oportuno da conveniência de sua designação
(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM), pois a sobrecarga
dos mecanismos e o necessário alongamento da pauta teriam o
efeito de prejudicar a célere fluência processual, em direto prejuízo,
ainda, dos processos em que há maior potencial de que seja positiva
a auto-composição.
Diligencie-se e intimem-se”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada “para que a tutela provisória seja deferida e o Banco Agravado
seja intimado a apresentar os documentos pertinentes à dívida, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00”.
3. O recurso não pode ser conhecido.
3.1. O agravo de instrumento tem seu conhecimento
limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Araken de
Assis: “Em síntese, o efeito devolutivo do agravo remeterá ao órgão ad quem,
no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões que, haja ou não
controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de ofício.
Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir
se o pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida
no órgão a quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou
não impugnação do agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad
quem. (...) A cognição do órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à
questão impugnada, vedada a reformatio in pejus, com as ressalvas
decorrentes do conhecimento da matéria de ordem pública.” (“Manual dos
Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o destaque não consta do
original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, que se reproduz:
"EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia da
petição inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de
instrumento. Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em
supressão de instância a análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública
invocada em preliminar de agravo de instrumento. - As questões de ordem
pública devem ser reconhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição. Recurso provido. DECISÃO (...) Relatado o processo,
decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de ordem pública - art. 267, § 3o do
CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de
apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública, tanto no primeiro grau como
no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste sentido, o Resp 598200, da
relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004; o AGA 446135, de
minha relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da relatoria do i. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o efeito
devolutivo do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos da
decisão impugnada, como entendeu o Tribunal de origem. Ademais, na
hipótese em exame, nem se cogita de conhecimento de ofício de matéria de
ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o recorrente provocou a
prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a inépcia da
petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto.
Quanto ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de
instância, este não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i.
juiz ultrapassou qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente
entendido que não havia inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com
isso, fica prejudicada a discussão das demais questões suscitadas no presente
recurso especial. Forte em tais razões, nos termos do art. 557 do CPC, conheço em
parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento para anular o acórdão
recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que
analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do
original).
3.2. Conforme se verifica da simples leitura da r.
decisão agravada (fls. 09 - fls. 41 dos autos de origem), o MM Juízo da causa
apenas e tão somente indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para
que haja revisão antecipada do contrato e a fixação dos valores das mensalidades
utilizando-se método diverso do previsto no contrato.
O pedido para “que o banco réu seja intimado a
apresentar detalhes da dívida e todos os contratos supostamente celebrados com a
instituição financeira, junto com sua peça de defesa” NÃO FOI apreciado e
decidido pela r. decisão agravada.
3.3. É incabível o conhecimento do pedido para “que
o banco réu seja intimado a apresentar detalhes da dívida e todos os contratos
supostamente celebrados com a instituição financeira, junto com sua peça de
defesa”, no julgamento do presente recurso, na atual situação processual, sob pena
de afronta ao devido processo legal e de supressão de instância, visto que essa
questão é estranha à r. decisão agravada, porque compreende matéria não
apreciada pelo MM Juízo da causa pelo r. ato judicial recorrido.
Em outras palavras, por implicar supressão de
instância, é incabível, no julgamento deste recurso, apreciação do pedido para
“que o banco réu seja intimado a apresentar detalhes da dívida e todos os contratos
supostamente celebrados com a instituição financeira, junto com sua peça de
defesa”
4. Em consequência, o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO